Tribunal: TCU
Processo: 027.045/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de Pensão civil emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, enviado ao TCU para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de pensão civil expedido Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, tendo como instituidor Claudio Vianna Lopes e beneficiária Maria de Fátima Costa Lopes, no qual se apontou irregularidade no fundamento legal e no critério de correção dos proventos, que deveria observar a paridade, e não o reajuste pelos índices previdenciários. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, e o art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, na Súmula-TCU 106, no art. 6o-A e parágrafo único da Emenda Constitucional 41/2003, acrescidos pela Emenda Constitucional 70/2012, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária, até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia que: 9.3.1. cesse, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à pensionista e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses apelos não sejam providos; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, por cópia, comprovante da data em que a beneficiária dele tomou conhecimento; 9.4. esclarecer ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante emissão de novo ato em que seja suprimida a irregularidade verificada e sua remessa a esta Corte para nova apreciação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação.